Tribunal: STF
Processo: HC 191634
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Bragança Paulista/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 27 de janeiro de 2020, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 16, inciso IV (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003 e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. Destacou a apreensão de arma de fogo calibre .380 e 16 munições. Fez ver a utilização de carteira de habilitação falsa com o fim de evitar cumprimento de mandado de prisão decorrente da prática de homicídio. Concluiu necessária a medida para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.
    Em 27 de agosto de 2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Pinhalzinho/SP, no qual passou a tramitar o processo-crime nº 1500107-86.2020.8.26.0545, indeferiu o pedido de liberdade provisória, ressaltando a permanência dos motivos que ensejaram a prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 613.273/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência da decisão que implicou a custódia, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Sublinha o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 220 dias. Aponta violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Refere-se à crise sanitária que assola o País, realçando integrar o paciente grupo de risco, no que acometido de bronquite asmática. Aduz viável a substituição por cautelar diversa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a conversão em medida alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. Em 17 de setembro de 2020, o Juízo não acolheu pedido de revogação da custódia.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e uso de documento falso, demonstra em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
     A decisão formalizada em 17 de setembro último, no que assentado persistirem as premissas que ensejaram a prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao implemento da medida pretendida. Com relação ao argumento sobre o estado de saúde do paciente, não há notícia de estar submetido a tratamento, que este esteja inviabilizado, ou ainda o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator